Tribunal: STJ
Processo: 0001095-17.2016.8.26.0160
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP
No 2053403 - SP(2023/0045991-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: REGINA CELIA GOMES GONCALVES DE MATTOS
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54066481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a1ef611-80f2-4937-9c91-0096b6eb5b7f

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a1ef611-80f2-4937-9c91-0096b6eb5b7f

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No
2053403 - SP (2023/0045991-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: REGINA CELIA GOMES GONCALVES DE MATTOS
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714

GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA53767785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:41
Código de Controle do Documento: 2abde14b-69e9-45d9-a3c9-f5a8ff475735

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.537):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante insurge-se contra a negativa de seguimento do
recurso extraordinário pelo Tema n. 339 do STF, reiterando tese de violação ao
IX, da CF.
art. 93,
Sustenta que não teria ocorrido prestação jurisdicional efetiva, pois o
acórdão recorrido não enfrentou a questão central levantada pela parte agravante,
qual seja, a inaplicabilidade da
diante da constatação de que o
Súmula 315/STJ
mérito do recurso especial foi efetivamente apreciado em decisão monocrática.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA53767785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:41
Código de Controle do Documento: 2abde14b-69e9-45d9-a3c9-f5a8ff475735

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 1.458-1.459):
No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar
o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez
que a decisão agravada assim dispôs:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o
mérito do Recurso Especial em razão da incidência da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula 182/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite
a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor
da
"Não cabem embargos de
Súmula n. 315/STJ:
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não
admite recurso especial".
[...]
De fato, é remansosa a jurisprudência desta Corte, que veio a ser
sumulada no enunciado de n. 315: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial."
No presente feito, tendo o acórdão recorrido deixado de conhecer
o Agravo Regimental em Recurso Especial razão da aplicação da
Súmula no 182 do STJ, não logrou a parte agravante comprovar a
existência de decisão de mérito cujo teor desafiaria a
jurisprudência desta corte.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de
declaração (fls. 1.492-1.495):
O embargante insiste na viabilidade dos embargos de divergência,
no entanto, referido recurso (e-STJ fls. 1371-1418) foi interposto
Documento eletrônico VDA53767785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:41
Código de Controle do Documento: 2abde14b-69e9-45d9-a3c9-f5a8ff475735

para impugnar os acórdãos de julgamento do agravo regimental e
dos posteriores embargos de declaração.
E o agravo regimental não foi conhecido em razão da falta de
dialeticidade recursal, nos termos da Súmula 182 do colendo
Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 1261). Isso significa que o
acórdão objeto dos embargos de divergência não apreciou o
mérito do recurso especial.
É verdade que a decisão monocrática do Eminente Ministro
Relator negou provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 1209-
1212), julgando o mérito do recurso. Todavia, os embargos de
divergência não impugnam referida decisão, mas sim o acórdão de
julgamento do agravo regimental, que não conheceu do recurso.
Conforme constou expressamente no acórdão embargado, “tendo
o acórdão recorrido deixado de conhecer o Agravo Regimental em
Recurso Especial razão da aplicação da Súmula no 182 do STJ,
não logrou a parte agravante comprovar a existência de decisão
de mérito cujo teor desafiaria a jurisprudência desta corte” (e-STJ
fls. 1458- 1459).
A decisão de mérito referida no acórdão embargado e que desafia
a oposição de embargos de divergência deve ser acórdão de
órgão fracionário, nos termos do
do Regimento Interno do
art. 266
Superior Tribunal de Justiça e do
do Código de
art. 1.043
Processo Civil, aplicado por analogia, e não decisão monocrática
do relator, como na espécie.
Considerando-se que houve julgamento monocrático do mérito e
que o agravo regimental subsequente não foi conhecido por
deficiência de ordem processual, são incabíveis os embargos de
divergência, ante a ausência de pronunciamento colegiado sobre o
mérito do recurso especial.
Nesse sentido é o entendimento da Terceira Seção do egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
[...]
O precedente da Pet 2169/PI, invocado pelo embargante, não
altera essa conclusão, pelo contrário.
Cito a ementa do referido julgado:
[...]
Verifica-se que, segundo esse antigo precedente, construído à luz
do CPC /1973, seria cabível os embargos de divergência contra
acórdão de julgamento de agravo regimental, desde que,
obviamente, o agravo tivesse julgado o mérito, confirmando ou
desconstituindo a decisão monocrática.
Não é o caso dos autos, em que o agravo regimental não foi
conhecido, ou seja, não julgou o mérito do recurso especial.
Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, o que revela o seu
descabimento.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios
não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à
conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a
rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl
no AgRg nos EDcl nos
Relator Ministro
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJe
08/02/2023,
de
.
22/02/202)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
Documento eletrônico VDA53767785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:41
Código de Controle do Documento: 2abde14b-69e9-45d9-a3c9-f5a8ff475735

inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação de óbices
processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53767785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:41
Código de Controle do Documento: 2abde14b-69e9-45d9-a3c9-f5a8ff475735

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EREsp 2.053.403 / SP
Número Registro: 2023/0045991-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010951720168260160
000109517201682601609952016
10951720168260160
109517201682601609952016 20220000655695 9952016
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : REGINA CELIA GOMES GONCALVES DE MATTOS
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REGINA CELIA GOMES GONCALVES DE MATTOS
ADVOGADOS : EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54053760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 04cab5bb-fe5a-4488-b709-fd01efae90c1

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 04cab5bb-fe5a-4488-b709-fd01efae90c1